Tribunal: TJSP
Processo: 2239335-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedidos requeridos em peças sigilosas. Impossibilidade de se aferir o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo, a partir da prolação da decisão agravada, tendo em vista que os pedidos foram apresentados em peças sigilosas. Informações não trazidas aos autos, prejudicando o conhecimento por parte da Turma Julgadora. Decisão que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedidos requeridos em peças sigilosas. Impossibilidade de se aferir o que foi deferido pelo MM. Juiz a quo, a partir da prolação da decisão agravada, tendo em vista que os pedidos foram apresentados em peças sigilosas. Informações não trazidas aos autos, prejudicando o conhecimento por parte da Turma Julgadora. Decisão que não se apresenta suficientemente motivada, impondo notório prejuízo à agravante, violando a garantia constitucional à ampla defesa. Observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal c.c. artigo 11, caput, do Código de Processo Civil. Decisão anulada.